Tribunal: STF
Processo: ARE 1176188
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INADMISSÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    III – O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o decidido no julgamento do RE 553.670-AgR/MG, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.